Tribunal: TJDFT
Processo: 0720507-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. PLANO DE SAÚDE. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. ÓRTESE CRANIANA. REGISTRO ANVISA. TRATAMENTO EMERGENCIAL. FUTURA CIRURGIA DESNECESSÁRIA. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PRESERVADO. RECUSA DE COBERTURA. INDEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Se o contrato prevê expressamente a cobertura de neurocirurgia e fornecimento de órtese ligada ao ato cirúrgico, a exclusão da órtese desvinculada ao ato cirúrgico é desarrazoada e abusiva diante das peculiaridades do caso concreto.
2. A eficácia do tratamento emergencial com a utilização de órtese craniana, que afasta a necessidade de realização de procedimento cirúrgico futuro dispendioso e de elevado risco, mantém o equilíbrio financeiro do contrato.
3. Os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.
4. Negou-se provimento ao recurso do réu e deu-se provimento ao recurso adesivo do autor. Maioria.